Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706039-30.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVONETT CORTES AGRAVADO: ECOLAB QUIMICA LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 13856471). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, ECOLAB QUÍMICA LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 13856471) interposto por IVONETT CORTES contra a decisão (Doc. Num. 13392482) por meio da qual não foi conhecido o recurso de Apelação manejado pela ora Agravante. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador